Tribunal: TJSP
Processo: 1004725-54.2019.8.26.0291
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Jovino de Sylos
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-02
Data de publicação: 2020-11-02

Ementa:
*AÇÃO REGRESSIVA – pretensão da autora ao ressarcimento do valor pago seu segurado em decorrência de avarias em equipamentos eletrônicos – ação procedente com apelo da requerida – cerceamento de defesa não caracterizado tendo em vista que os autos já estavam instruídos com os elementos necessários ao deslinde da causa - interesse de agir caracterizado pois o ajuizamento da ação não depende do

Ementa:
*AÇÃO REGRESSIVA – pretensão da autora ao ressarcimento do valor pago seu segurado em decorrência de avarias em equipamentos eletrônicos – ação procedente com apelo da requerida – cerceamento de defesa não caracterizado tendo em vista que os autos já estavam instruídos com os elementos necessários ao deslinde da causa - interesse de agir caracterizado pois o ajuizamento da ação não depende do esgotamento da via administrativa – no mérito, todavia, assiste razão à requerida posto que a autora não comprovou o nexo causal entre o prejuízo do segurado e o serviço de distribuição de energia - demanda improcedente - recurso provido.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000897421
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004725-54.2019.8.26.0291, da Comarca de Jaboticabal, em que é apelante
COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, é apelada PORTO SEGURO
COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOVINO DE
SYLOS (Presidente), SIMÕES DE VERGUEIRO E MIGUEL PETRONI NETO.
São Paulo, 2 de novembro de 2020.
JOVINO DE SYLOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004725-54.2019.8.26.0291 -Voto no
2
VOTO No: 37.502
APEL.No: 1004725-54.2019.8.26.0291
COMARCA: JABOTICABAL
APTE . : CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ
APDO. : PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
*AÇÃO REGRESSIVA
pretensão da autora ao
ressarcimento do valor pago seu segurado em decorrência
de avarias em equipamentos eletrônicos ação procedente
com apelo da requerida
cerceamento de defesa não
caracterizado tendo em vista que os autos já estavam
instruídos com os elementos necessários ao deslinde da
causa - interesse de agir caracterizado pois o ajuizamento da
ação não depende do esgotamento da via administrativa no
mérito, todavia, assiste razão à requerida posto que a autora
não comprovou o nexo causal entre o prejuízo do segurado e
o
serviço
de
distribuição
de
energia
-
demanda
improcedente - recurso provido.*
1. Cuida-se de ação regressiva, ajuizada
por PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS em face de
CPFL-COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, objetivando o
ressarcimento da indenização paga pela autora ao segurado
WAGNER APARECIDO MENDES, no valor de R$3.500,00, em
decorrência
de
avarias
em
equipamentos
eletrônicos
causadas por “variação de tensão elétrica, advinda
externamente, da rede de distribuição administrada pela
ré” (fls. 2).
2. A sentença de fls. 118/122 julgou
procedente o pedido e condenou a requerida ao pagamento
do valor indicado na inicial, com correção monetária
desde a data do ressarcimento ao segurado e juros
moratórios a partir da citação. Por fim, imputou à
requerida o pagamento das custas, despesas processuais e
honorários advocatícios arbitrados em R$1.000,00.
3. Apelou a requerida (fls. 125/150),
arguindo cerceamento de defesa em virtude do julgamento
antecipado do feito sem a produção da prova testemunhal

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004725-54.2019.8.26.0291 -Voto no
3
necessária para elucidar a questão sub judice, qual seja,
a oitiva do segurado da autora “visto que é a única via
para ter conhecimento das instalações internas, bem como
da condição dos aparelhos danificados no dia do sinistro,
já que não fora possível realização de perícia nos
objetos supostamente danificados, pois a seguradora não
os
possui”
(fls.
128).
Alternativamente, caso
não
acolhido o pedido, requereu a realização de “perícia
simplificada” na residência do segurado. Pugnou pela
extinção do feito sem apreciação do mérito em virtude do
ajuizamento da ação antes da tentativa de resolução da
questão
pela
via
administrativa,
bem
como
por
ilegitimidade passiva tendo em vista que “o suposto
sinistro existente não fora da rede desta companhia,
visto que, conforme análise interna, não fora constatada
qualquer ocorrência nas instalações do segurado” (fls.
132).
4. No mérito, aduziu que a autora não
comprovou os fatos constitutivos do seu direito pois
sequer permaneceu na posse dos equipamentos supostamente
danificados, que não houve qualquer falha no serviço de
distribuição de energia que pudesse ter ensejado o
prejuízo reclamado pela autora e que o laudo trazido com
a inicial é genérico. Insistiu que não há nexo causal
entre seus serviços e os danos sofridos pelo segurado da
autora e alegou que caso fortuito e força maior são
considerados excludente de responsabilidade consoante o
art. 393 do Código Civil. Por fim, afirmou que os danos
materiais não restaram comprovados pois os aparelhos do
segurado já tinham vários anos de uso, de modo que
eventual indenização deve considerar o valor de aparelhos
similares usados, não novos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004725-54.2019.8.26.0291 -Voto no
4
5. O recurso foi processado e respondido
(fls. 156/174). Os autos subiram em seguida.
É o relatório.
6. A preliminar de cerceamento de defesa
fica rejeitada, tendo em vista que os autos já estavam
instruídos com os elementos necessários à formação da
convicção do juízo. Não se vislumbra utilidade na oitiva
do segurado da autora como testemunha, posto que suas
declarações sobre a instalações internas de sua própria
residência em nada auxiliariam na solução da lide. No
mais, considerando que a autora não manteve os
equipamentos supostamente danificados em sua posse, não
havia mesmo nenhuma providência que justificasse a
abertura da fase instrutória, nem mesmo a “perícia
simplificada” postulada pela requerida.
7. Por igual, fica rejeitada a preliminar
de falta de interesse de agir posto que o ajuizamento da
ação não depende do esgotamento da via administrativa, o
que importaria violação ao previsto no art. 5o, XXXV, da
CF. Ademais, a resistência demonstrada pela requerida
deixa claro que o impasse não seria resolvido administrativamente.
8. Por fim, fica rejeitada a preliminar de
ilegitimidade
passiva,
já
que
para
verificação da
pertinência subjetiva da demanda basta que a autora
impute à requerida a responsabilidade pelos prejuízos
sofridos, exatamente como ocorreu no caso em tela. Todo o
mais, inclusive a existência ou não de oscilação na rede
elétrica, se refere ao mérito da causa.
9.
No
mérito,
o
recurso
comporta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004725-54.2019.8.26.0291 -Voto no
5
provimento. Embora a responsabilidade da requerida, na
qualidade
de
pessoa
jurídica
de
direito
privado
prestadora de serviços públicos, seja objetiva consoante
o art. 37, §6o, da CF/88, referida circunstância não
isenta a autora da comprovação do nexo causalidade entre
o dano sofrido por seu segurado e o serviço prestado pela
requerida, o que não se verifica no caso dos autos.
10. Conforme defendido pela requerida, não
há nada que indique falha na prestação do seu serviço. A
autora, sub-rogando-se nos direitos do segurado, pretende
o recebimento de indenização paga a ele em virtude de
danos em equipamentos eletrônicos. Todavia, a inicial é
extremamente genérica, sem maiores detalhes de como
ocorreram os fatos, limitando-se a embasar a pretensão na
sub-rogação,
relação
de
consumo
e
responsabilidade
objetiva da requerida, o que não é suficiente para a
procedência da ação.
11. No mais, o parecer técnico trazido com
a inicial não é suficiente para corroborar a tese da
autora porque, além de unilateral, é inconclusivo já que
aponta como causa das avarias “PROVÁVEL SURTO DE ENERGIA”
(fls. 32), anotando-se ainda que não há qualquer
esclarecimento acerca do tipo de análise realizada ou
explicação dos motivos que levaram à conclusão.
12. Diante desse quadro, fica reformada a
sentença para julgar improcedente a ação e condenar a
autora ao pagamento das custas, despesas processuais e
honorários do patrono da requerida arbitrados em R$1.500,00.
13.
Com
esses
fundamentos,
dá-se
provimento ao recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004725-54.2019.8.26.0291 -Voto no
6
JOVINO DE SYLOS
Relator
eb:js